Tribunal: TJPA
Processo: 0816841-70.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816841-70.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANDERSON ARAUJO DE AQUINO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ARTIGO 319 DO CPP
: ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Após analisar minuciosamente os autos, observo que a decisão ora guerreada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar do paciente, não havendo que se falar em ausência de fundamentação concreta, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no artigo 93, IX, da Carta Magna, que diz respeito ao dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, evidenciados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

2. o fumus comissi delicti resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais demonstram a materialidade do delito e apontam indícios da autoria ao ora paciente.

3. Já a fundamentação acerca do periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, de igual modo se mostra escorreita, pois, após a ocorrência dos fatos, as testemunhas que presenciaram o episódio delitivo se mudaram do local, temendo pela possibilidade de reiteração delitiva, conforme informado pelo Magistrado singular em sua decisão.

4. Tais elementos, ao menos por hora, justificam a necessidade de manutenção da custódia, como forma de resguardar a aplicação da lei penal e a garantia da instrução criminal, nos termos do artigo 312, §2º, do Código de Processo Penal.

5. Não obstante, não há que se falar em ausência de contemporaneidade entre a ocorrência dos supostos fatos e a data de decretação da medida cautelar, pois, como destacado nos autos, a prisão preventiva foi decretada em decisão motivada, logo após o oferecimento da denúncia, com o posterior cumprimento do mandado, fundamentada na própria conduta processual do paciente, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de resguardar a integridade fica e psíquica da vítima e demais testemunhas.

6. Ademais, consoante apontado pelo Juízo de primeiro grau, o tempo gasto para a realização das investigações respeitou o necessário para a apuração dos indícios suficientes da autoria e materialidade delitivas, não havendo motivo para se falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional.

7. diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, vez que o ora paciente teria, supostamente, golpeado a vítima com uma arma branca – faca, no crânio e no tórax, em via pública, sem qualquer motivo aparente, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

8. por derradeiro, vislumbro que as condições pessoais favoráveis que o paciente alega possuir não são, em si mesmas, suficientes para a concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão preventiva encontra-se justificada pelo preenchimento dos requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal. entendimento consolidado neste Eg. Tribunal de Justiça através da Súmula nº 08/2012. precedentes.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
Seção de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária
do
Plenário de Julgamento
da
Seção de Direito Penal
do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, realizada em quatro de dezembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, interposto em favor de
ANDERSON ARAÚJO DE AQUINO
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, contra ato praticado pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA
, que
decretou
a sua
prisão preventiva
nos autos da
Ação Penal nº 0800515-35.2023.8.14.0097
, em que se apura a
suposta
prática do
crime de tentativa de homicídio qualificado
, nos termos do
artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Em sua
Petição Inicial
, ID 16652961, a impetrante aduziu que o ora paciente foi indiciado e, posteriormente, acusado, pela suposta prática do
crime de tentativa de homicídio qualificado
, previsto no
artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, por fato ocorrido no dia
24 de dezembro de 2022
, em Murinim, município de Benevides/PA.

Alegou que em
20 de abril de 2023
, ou seja,
04 (quatro) meses
após a suposta ocorrência dos fatos, e sem que existisse qualquer intercorrência nesse período, o Juízo ora inquinado coator,
ao receber a denúncia
oferecida pelo Ministério Público de 1º Grau,
decretou a prisão preventiva
do ora paciente, sob o fundamento de garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Sublinhou que o referido
Mandado de Prisão
foi cumprido em
11 de outubro de 2023
, ou seja,
06 (seis) meses
após a expedição do decreto preventivo.

Sustentou que o paciente encontrava-se solto desde a data dos fatos, tendo permanecido
10 (dez) meses
em liberdade, sem que tivesse gerado qualquer obstáculo ou empecilho a instrução processual, ou gerado qualquer inconveniente público a ensejar a privação de sua liberdade.

Pelos fundamentos apresentados, requereu a
concessão
do
pedido de liminar
, para que seja
relaxada
a
prisão preventiva
decretada em desfavor do paciente, cessando o constrangimento ilegal ora suportado, por
ausência de contemporaneidade da imposição da medida extrema
, sendo
possível
a
aplicação de medidas cautelares diversas
, previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
, em atenção as condições pessoais favoráveis ostentadas.

No mérito, pugnou pela
concessão
em
definitivo
da ordem, confirmando-se a liminar a ser concedida, revogando-se a prisão cautelar do ora paciente, com a expedição do competente
Alvará de Soltura
, sendo-lhe permitido
responder ao processo criminal em liberdade
.

Juntou documentos pertinentes a instrução da ordem.

Distribuídos os autos, o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo Nunes
, analisando as razões suscitadas pela ora impetrante,
indeferiu
o pedido de liminar, ID 16661821.

Através do
Ofício nº 35/2023 – Vara Criminal/GAB
, ID 16713393, o Juízo
a quo
prestou
informações
, nos seguintes termos:

“(...). Em síntese, narra a denúncia que no dia 24 de dezembro de 2022, por volta das 18h, na Passagem Canaã, Murinim, em Benevides – PA, ANDERSON ARAÚJO DE AQUINO, livre e conscientemente, com animus necandi, utilizando arma branca (faca), por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou golpes em VALDENILSON DA COSTA MIRANDA, o qual não faleceu por circunstâncias alheias a vontade do agente, frente a intervenção de vizinhos. Narram, ainda, os autos que a vítima e o acusado estavam em frente a casa da vizinha de nome Laila Karina, quando esta pediu para ANDERSON comprar óleo de cozinha e deu o dinheiro. O acusado demorou para voltar e LAILA pediu para que VALDENILSON fosse atrás de ANDERSON para pegar o óleo ou o dinheiro e VALDENILSON atendeu ao pedido da vizinha se dirigindo até a casa do acusado onde repassou o recado e ANDERSON afirmou que iria levar o dinheiro para LAILA. Assim, VALDENILSON retornou para casa de LAILA e narrou para esta que ANDERSON viria trazer o dinheiro. VALDENILSON estava sentado em um banco na frente da casa da vizinha quando ANDERSON chegou e já foi jogando a bicicleta em cima de VALDENILSON, o que causou a queda da vítima. Ato contínuo, ANDERSON, aproveitando-se da queda do ofendido, já foi sacando de uma faca e aplicando vários golpes de faca, instante em que atingiram a cabeça, ombro, pescoço, braço direito e esquerdo de VALDENILSON. O crime de homicídio somente não se consumou em razão de que os vizinhos ALMIR e CICIAS defenderam o ofendido, onde CICIAS foi para cima de ANDERSON com um pau e ALMIR arremessou uma pedra na direção de ANDERSON, inclusive o acusado ainda correu atrás de ALMIR com a faca para furar este, mas não conseguiu e empreendeu fuga. A denúncia cumulada com pedido de prisão preventiva do acusado foi ofertada no dia 4 de abril de 2023. Sendo recebida por este juízo em 20 de abril de 2023 e, na ocasião, decretada a prisão preventiva do acusado ANDERSON ARAÚJO DE AQUINO. Após citação, em 24 de julho de 2023, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, ANDERSON apresentou resposta à acusação. Em 11 de outubro de 2023, este juízo recebeu comunicação da autoridade policial do cumprimento do mandado de prisão antes expedido em favor de ANDERSON. Em 17 de outubro de 2023, foi realizada audiência de custódia e, após o ato, mantida a prisão preventiva pelos mesmos fundamentos antes analisados. Atualmente o processo se encontra acautelado em cartório para cumprimento de diligências da audiência de instrução designada para o dia 10 de novembro de 2023. (...).”

Nesta
Superior Instância
, ID 16806399, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, através do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da presente ordem.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Como dito alhures, a impetrante objetiva, por intermédio do presente remédio heroico, o
relaxamento
da
prisão preventiva
decretada em desfavor do paciente, aduzindo, em síntese, a
ausência de contemporaneidade da medida extrema
, imposta
quase 01 (um) ano após a suposta ocorrência dos fatos
, aduzindo, ainda, que o ora paciente
não oferece qualquer risco ao andamento processual
,
podendo aguardar o seu julgamento em liberdade
, sendo
possível
a
aplicação de medidas cautelares diversas
, nos termos do
artigo 319 do Código de Processo Penal
, e possuir
condições pessoais favoráveis
à concessão da benesse.

Adianto, todavia, que as teses ora suscitadas
não merecem agasalho
.

Segundo narrou a
denúncia
ofertada pelo representante do Ministério Público de 1º Grau, ID 16655865, em resumo, no dia
24 de dezembro de 2022
, por volta das 18h00min, na Passagem Canaã, Murinim, em Benevides/PA, o nacional
Anderson de Araújo Aquino
, ora paciente, com suposto
animus necandi
, atentou contra a vida de
Valdenilson da Costa Miranda
, por motivo alheio e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que não veio a falecer por motivos diversos a vontade do agente, em razão da intervenção de vizinhos.

A peça acusatória destacou, ainda, que o ofendido sofreu
ferimentos
de faca no
tórax
e no
crânio
, além de queda da própria altura, resultando em
fratura linear parietal direita
, e
02 (dois) pequenos focos de pneumoencefalos
, evidenciados em
tomografia craniana
, resultando em
incapacidade
para
ocupações habituais
por
90 (noventa) dias
.

Acrescentou que o ora paciente, ao ser inquirido perante a autoridade judicial, alegou que Valdenilson teria chegado em sua casa, aparentando estar sob efeito de drogas, e já foi logo proferindo ofensas contra a sua genitora, bem como teria avançado com uma faca contra si, razão pela qual utilizou de um pau para se defender e, com raiva, aplicou golpes de faca contra a vítima.

Suscitou que, após a ocorrência dos fatos, o ora paciente
permaneceu residindo às proximidades da vítima
,
como se nada tivesse acontecido
,
todavia
,
várias testemunhas do ocorrido teriam se mudado da localidade
.

Destacou que o ora paciente responde a
outro processo criminal
, pela
suposta
prática do
crime de roubo
, nos autos da
Ação Penal nº 0001597-18.2015.8.14.0097
, demonstrando sua
periculosidade
e
possibilidade
de
reiteração criminosa
.

Pois bem.

É cediço que a
Constituição da República Federativa do Brasil
, estabelece no
artigo 5º, inciso LXI
, que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei.”

Ademais, obedecendo a regra do
§6º, do artigo 282, do Código de Processo Penal
, para que seja possível a decretação da prisão preventiva, é necessário, de acordo com o
artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal
: a)
que o crime seja punido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos
, ou b)
que se trate de uma das hipóteses previstas nos incisos II e III, bem como no parágrafo único, do mesmo dispositivo
.

Sobre a prisão preventiva,
Renato Brasileiro de Lima
em sua obra
Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930
, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).
”

Não obstante, a decisão tem que ser motivada no caso concreto explicando, de maneira idônea, qual o perigo que a liberdade da pessoa trará ao andamento do processo, nos termos do
artigo 312, §2º, do Código de Processo Penal
,
in verbis
:
“A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.”

Desta feita, faz-se necessário que o magistrado fundamente sua decisão de decretar a privação de liberdade cautelar em fatos novos e concretos que demonstrem a contemporaneidade do perigo representado pelo sujeito em questão.

Na hipótese, ao analisar a presença dos requisitos objetivos para imposição da medida extrema, mormente ao
fumus comissi deliticti
e
periculum libertatis
, assim fundamentou o magistrado ora inquinado coator,
in verbis
:

“(...). Analisando os autos,
entendo estarem presentes os requisitos da prisão preventiva
. Isto porque o
art. 312 do CPP
admite a prisão preventiva “como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. Está configurado o
fumus boni iuris
,
na medida em que há prova nos autos de que o crime
,
de fato
,
ocorreu
. Aliado a isto,
existem indícios suficientes de autoria
,
depoimento de testemunhas e demais documentos acostados aos autos
. No tocante ao requisito do
periculum libertatis
,
vislumbro que a custódia cautelar
,
por ora
,
se evidencia como a melhor medida para dissuadi-lo da reiteração criminosa
,
uma vez que o acusado teria desferido diversos golpes de faca no tórax e crânio da vítima sem motivo aparente
,
o que demonstra a periculosidade social e a necessidade de se evitar o risco de reiteração delitiva considerando que o acusado possui outros registros criminais
. Neste sentido, já se manifestou a Ministra Ellen Gracie (HC 95.118/SP) “a garantia da ordem pública se especializa na necessidade da prisão para evitar a reiteração de práticas criminosas graves, objetivamente consideradas com base em elementos colhidos nos autos da ação penal”. Destaco mais jurisprudência: (...). Ademais,
comportamentos dessa natureza são graves e de grande reprovabilidade social
,
pois provocam considerável revolta e indignação da comunidade local
,
o que acaba por abalar a ordem pública
.
Registre-se também ser necessário assegurar a regular instrução processual
,
evitar a prática de novos crimes
,
e principalmente resguardar o meio social

e a credibilidade da justiça em face da gravidade do crime
,
somado à periculosidade do agente cuja periculosidade restou plenamente evidenciada
,
diante da gravidade da imputação que lhe é feita e do modus operandi por ele empregado
. Consta nos autos que
as testemunhas presenciais do crime
,
ficaram com tanto medo da ação de ANDERSON que mudaram de endereço
,
não mais sendo localizadas para oitiva na Delegacia de Polícia conforme relata o membro do Ministério Público
. Demonstrados os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do acusado (Arts. 312 e 313, inciso I e III, do CPP) e, por entender, a princípio,
que se revelam inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
bem como desaconselhável a liberdade provisória
,
inafastável a decretação da preventiva
, Ante o exposto,
em face da necessidade de assegurar a ordem pública
,
a aplicação da lei penal

e a conveniência da instrução criminal
, com fundamento no
art. 312 do Código de Processo Penal
,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
em desfavor de
ANDERSON ARAÚJO DE AQUINO
. (...).”
ID 16652964.
Grifei

Com efeito, observo que o Juízo
a quo
discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, em especial pela
conveniência da instrução criminal
e/ou
aplicação da lei penal
, constatando
indícios suficientes
de
existência do crime
e, especialmente, de sua
autoria
, estando satisfatoriamente demonstrado o
perigo
gerado pelo estado de liberdade do imputado, ora paciente.

Tais elementos, ao menos por hora, justificam a necessidade de
manutenção da custódia
, como forma de
resguardar a aplicação da lei penal
e a
garantia da instrução criminal
, nos termos do
artigo 312, §2º, do Código de Processo Penal
.

Ademais, observo que o
fumus comissi delicti

resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais demonstram a
materialidade do delito
e apontam indícios da autoria ao ora paciente.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
,

consistente na
garantia da ordem pública
e da
aplicação da lei penal
, de igual modo se mostra escorreita, pois, após a ocorrência dos fatos,
as testemunhas que presenciaram o episódio delitivo se mudaram do local
,
temendo
pela
possibilidade
de
reiteração delitiva
, conforme informado pelo Magistrado singular em sua decisão.

Dessa maneira, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com
fundamentação idônea
capaz de
manter
a
segregação cautelar
do paciente, não havendo que se falar em
ausência de fundamentação concreta
, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no
artigo 93, IX, da Carta Magna
, que diz respeito ao dever de motivação dos pronunciamentos judiciais.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1.
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
.
Precedentes
. 2.
Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e a adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas
. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(STF - RHC: 220100 SP, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-06-2023 PUBLIC 20-06-2023).
Grifei

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2
. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
. 3. No caso
, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que os pacientes possuem anotações criminais “reiteradas e específicas há mais de dez anos”. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública
. 4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente). 5. (...). 6. Ordem denegada.
(STJ - HC: 727045 PB 2022/0060087-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2022).
Grifei

Não obstante, não há que se falar em
ausência de contemporaneidade
entre a ocorrência dos supostos fatos e a data de decretação da medida cautelar, pois, como destacado nos autos, a prisão preventiva foi decretada em decisão motivada,
logo após o oferecimento da denúncia
, com o posterior cumprimento do mandado, fundamentada na própria conduta processual do paciente, o
risco de reiteração delitiva
e a
necessidade de resguardar a integridade física
e
psíquica da vítima e demais testemunhas
.

Ademais, consoante apontado pelo Juízo de primeiro grau, o tempo gasto para a realização das investigações respeitou o necessário para a apuração dos indícios suficientes da autoria e materialidade delitivas,
não havendo motivo para se falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional
.

Sobre tema, encarto entendimento doutrinário,
in verbis
:

“
A natureza do delito e pena a ela cominada, enquanto critérios da razoabilidade de duração do processo, representam, em essência, o critério da proporcionalidade
.
Processos que tenham por objeto delitos mais graves e, consequentemente, apenados mais severamente, poderão durar mais tempo do que outros feitos por delitos de pequena gravidade
. Todavia, embora o critério da proporcionalidade seja fundamental, na ponderação da duração do processo em relação ao binômio
‘
natureza do delito
–
pena cominada, não poderá ser aceito, de forma isolada, como índice de razoabilidade. Levado ao extremo, delitos apenados com prisão perpétua teriam como razoável um processo que durasse toda a vida. (...).
” (Aury Lopes Jr.
Direito ao processo penal no prazo razoável
, p. 56-57).
Grifei

Nesta linha de cognição, trago à baila os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. N
ão há falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada
. 3.
Demonstrados, de forma concreta, o risco de reiteração delitiva, não há falar em falta de contemporaneidade para decretação da prisão preventiva
. 4. A alegação de inexistência de indícios de autoria que divergir do contexto fático-probatório dos autos reclama, para sua constatação, a produção de elementos de prova, cujo exame é insuscetível em habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 705836 MA 2021/0361383-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2022).
Grifei

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. INTERRUPÇÃO DA ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME PERMANENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Não há falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada
. 2. (...). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 711826 SC 2021/0394215-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, (...). 2. (...). 5.
Inexiste falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada
. 6. (...).
(STJ - AgRg no HC: 727535 GO 2022/0062313-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022).
Grifei

No que é pertinente ao
pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
, verifico
a
impossibilidade de aplicação no caso ora em análise
, uma vez que presentes ind
ícios suficientes de autoria
e
prova da existência do crime
, bem como sendo
necessária
a custódia preventiva para
garantia da ordem pública
, consubstanciando-se está na
gravidade concreta do delito
, em tese, perpetrado pelo ora paciente, restando, por conseguinte,
imperiosa a manutenção da prisão preventiva
.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a
exceção
, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da
gravidade concreta do crime
, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com
notória ofensa à ordem pública
, vez que o ora paciente teria, supostamente,
golpeado a vítima com uma arma branca – faca
, no
crânio
e no
tórax
, em
via pública
,
sem qualquer motivo aparente
, verifica-se que as medidas cautelares previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
são
insuficientes
para
assegurar a ordem social
.

Sobre o tema em epígrafe, destaco as seguintes decisões:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES FIXADAS ANTERIORMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 5.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 699265 SP 2021/0324474-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. ROUBO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INTERRUPÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. DESNECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...). 4.
Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública, principalmente quando um dos fundamentos da custódia diz respeito ao descumprimento de medida anteriormente imposta
. 5. (...). 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC: 134683 BA 2020/0243364-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021).
Grifei

Nesta senda,
não há que se falar em constrangimento ilegal
quando a custódia está devidamente justificada na necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão da periculosidade social do agente, denotada pelo
modus operandi
emprego nos delitos denunciados, revelador do
periculum libertatis
exigido para a manutenção da prisão preventiva.

Destarte,
inviável
a aplicação de cautelares alternativas quando a segregação se mostra necessária para se
acautelar a ordem social
e
resguardar a instrução criminal
, a fim de
garantir a aplicação da lei penal
, diante da
gravidade concreta do delito
.

Por derradeiro, vislumbro que as
condições pessoais favoráveis
que o paciente alega possuir não são, em si mesmas, suficientes para a concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão preventiva encontra-se justificada pelo preenchimento dos requisitos autorizadores do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Tal entendimento foi consolidado neste
Eg. Tribunal de Justiça
através da
Súmula nº 08/2012
, a qual preconiza,
in verbis
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Por tais assertivas, considero
ausente
o alegado constrangimento legal capaz de justificar a concessão da ordem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
conheço
do presente
writ
e, no mérito,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
ora
impetrada.

É como
voto
.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 04/12/2023